Tribunal: TJDFT
Processo: 0751255-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE DOCUMENTAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INSUFICIENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL. ASTREINTES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação ordinária, determinando a manutenção de plano de saúde coletivo empresarial, diante de cancelamento unilateral promovido pela operadora sob alegação de fraude na constituição da pessoa jurídica estipulante.
2. A decisão agravada reconheceu a probabilidade do direito e o perigo de dano, em razão da notificação com prazo exíguo para cancelamento, e fixou multa diária para o caso de descumprimento.
3. A parte agravante requereu a revogação da tutela e, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo, alegando risco de dano reverso, validade do cancelamento e desproporcionalidade das astreintes.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida, em sede de cognição sumária, a manutenção da tutela de urgência que determinou a continuidade do plano de saúde coletivo empresarial, diante de cancelamento unilateral fundado em suposta fraude documental; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como a adequação da multa cominatória fixada.
III. Razões de decidir
5. Os contratos de plano de saúde, inclusive na modalidade coletiva empresarial, submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do dever de informação, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. A alegação de fraude documental, fundada em auditoria unilateral da operadora, constitui fato impeditivo do direito do beneficiário e demanda dilação probatória, não sendo passível de reconhecimento definitivo em sede de cognição sumária.
7. A notificação para cancelamento do plano foi realizada com prazo insuficiente, inviabilizando, na prática, a adoção de medidas alternativas pelo beneficiário, como a portabilidade de carências, em desconformidade com a regulamentação da ANS e com a boa-fé objetiva.
8. A probabilidade do direito decorre da plausibilidade jurídica da tese de irregularidade do cancelamento imediato, aliada à ausência de prova inequívoca de má-fé dos beneficiários.
9. O perigo de dano é evidente, pois a interrupção abrupta da cobertura assistencial expõe os usuários a risco concreto de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, enquanto o eventual prejuízo da operadora possui natureza patrimonial e é reversível.
10. As astreintes fixadas mostram-se adequadas e proporcionais, considerando a capacidade econômica da operadora e a relevância do bem jurídico tutelado, não havendo justificativa para sua redução ou exclusão nesta fase processual.
11. O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 300, 373, II, 537, §1o, I, 995, parágrafo único; CDC; Resolução Normativa ANS no 557/2022; Resolução Normativa ANS no 593/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; TJDFT, Acórdão no 1754673, AI no 0728183-65.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 06.09.2023.